Tribunal: TJDFT
Processo: 0723670-80.2025.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL COM NÚMERO DE CONTRATO DIVERGENTE. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. NÃO CUMPRIMENTO. INDEFERIMENTO. RESOLUÇÃO DO PROCESSO SEM ANÁLISE DO MÉRITO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta contra sentença que, em ação de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente, indeferiu a petição inicial e resolveu o processo sem apreciação do mérito, tendo em vista o descumprimento à determinação de emenda.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a divergência no número do contrato constante da notificação extrajudicial invalida a constituição em mora do devedor fiduciante; (ii) estabelecer se a resolução do processo sem análise de mérito, em razão do não atendimento da determinação de emenda à inicial, foi adequada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A validade da constituição em mora exige que a notificação extrajudicial contenha o mesmo número de contrato constante da cédula de crédito bancário firmada entre as partes, sob pena de inviabilizar a identificação da dívida pelo devedor.
4. A alegação do apelante de que o número divergente não impede a identificação do contrato por meio de outros elementos não elide a exigência de correspondência formal entre o contrato avençado e a notificação enviada ao devedor.
5. A jurisprudência do TJDFT e do STJ é no sentido de que a ausência de correlação entre os números impede o reconhecimento da mora, requisito essencial para o deferimento da busca e apreensão, nos termos do art. 3o do Decreto-Lei no 911/69.
6. A ausência de cumprimento da determinação judicial para emenda da petição inicial, especialmente quanto à regular constituição em mora e à comprovação da titularidade do bem, justifica o indeferimento da petição inicial, nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC.
7. O descumprimento da parte autora em emendar a petição inicial configura desídia e obsta o prosseguimento do processo, não sendo cabível nova oportunidade processual em prejuízo da celeridade e da regularidade da marcha processual.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso de apelação conhecido e não provido.
Teses de julgamento:
1. A constituição em mora do devedor fiduciante é inválida quando a notificação extrajudicial menciona número de contrato diverso daquele firmado entre as partes.
2. É cabível o indeferimento da petição inicial e a resolução do processo sem análise de mérito quando a parte autora não cumpre determinação judicial de emenda para correção de vícios.